Tribunal: STJ
Processo: 8719961-64.2002.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564066 - MG (2024
/0038453-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ROGERIO PINTO GUILHERME
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES MARTINS G. PEREIRA - MG112498
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de depoimento
indireto e indeferimento de oitiva de delegado de polícia, além de buscar
prequestionamento de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do Código de Processo
Penal.
5. As teses defensivas foram devidamente examinadas no acórdão embargado, não
havendo omissão quanto ao depoimento indireto ou ao indeferimento de testemunha.
6. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou
para prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida. 2. Não cabe prequestionamento de matéria constitucional em
embargos de declaração no STJ, sob pena de usurpação da competência do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1293564/MA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
2/12/2019
Documento eletrônico VDA47964536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 18356eb4-75c7-4af2-85f7-a56ecf1683c6

AREsp 1644500/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl
3/6/2020
no AgRg no AREsp 1277044/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47964536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 18356eb4-75c7-4af2-85f7-a56ecf1683c6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564066 - MG (2024
/0038453-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ROGERIO PINTO GUILHERME
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES MARTINS G. PEREIRA - MG112498
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de depoimento
indireto e indeferimento de oitiva de delegado de polícia, além de buscar
prequestionamento de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do Código de Processo
Penal.
5. As teses defensivas foram devidamente examinadas no acórdão embargado, não
havendo omissão quanto ao depoimento indireto ou ao indeferimento de testemunha.
6. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou
para prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47964542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:59
Código de Controle do Documento: fd7ba4b8-47ee-4256-826f-9ade9701e835

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida. 2. Não cabe prequestionamento de matéria constitucional em
embargos de declaração no STJ, sob pena de usurpação da competência do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1293564/MA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
2/12/2019
AREsp 1644500/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl
3/6/2020
no AgRg no AREsp 1277044/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018
.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGERIO PINTO
GUILHERME em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior
em que foi desprovido o seu agravo regimental (fls. 1.066/1.075).
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois não teria
enfrentado a alegação de que o Tribunal
reconheceu expressamente que o
a quo
principal depoimento prestado em juízo teria sido indireto.
Alega omissão, também, em relação ao "conteúdo da impugnação relativa ao
indeferimento da oitiva do delegado de polícia, que conduziu o inquérito e cujas
(fl. 1.079).
conclusões serviram de base à imputação"
Busca o prequestionamento da matéria constitucional, apontando a incidência
do art. 5o, LIV, LV e LXVIII.
Aduz a possibilidade de concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
Requer o acolhimento dos embargos nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
As teses defensivas trazidas pela defesa foram devidamente examinadas no
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA47964542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:59
Código de Controle do Documento: fd7ba4b8-47ee-4256-826f-9ade9701e835

Quanto à alegação de pronúncia supostamente embasada em testemunho
indireto, apontou-se a ausência de prequestionamento da matéria.
No tocante ao indeferimento de testemunha, restou asseverado que a defesa
não atacou todos os fundamentos apresentados na decisão monocrática, incidindo,
portanto, o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Em relação ao art. 5o da CF, "são incabíveis embargos de declaração para que
o Superior Tribunal de Justiça - STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
(EDcl no AgRg no AREsp 1293564/MA, Rel. Ministro JOEL
Tribunal Federal - STF"
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
).
2/12/2019
No mais, observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ERRO
MATERIAL.
ERRO
EM
CABEÇALHO.
VERIFICADO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A
DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
I - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão embargado,
pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para determinar a correção de erro material no cabeçalho.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1644500/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
3/6/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
1. Inexiste omissão a ser sanada, no caso, uma vez
que o acórdão embargado explicitou adequadamente as
razões pelas quais negou provimento ao agravo
regimental.
2. Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida
pelo aresto objurgado.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1277044/ES, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/10/2018
.)
Documento eletrônico VDA47964542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:59
Código de Controle do Documento: fd7ba4b8-47ee-4256-826f-9ade9701e835

No que se refere ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com
habeas corpus
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta
Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva
do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA47964542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:59
Código de Controle do Documento: fd7ba4b8-47ee-4256-826f-9ade9701e835

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0038453-2
AREsp 2.564.066 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024028719961 10024028719961001 10024028719961002 10024028719961003
24028719961 87199616420028130024
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO PINTO GUILHERME
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES MARTINS G. PEREIRA - MG112498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROGERIO PINTO GUILHERME
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES MARTINS G. PEREIRA - MG112498
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54224515589029911164@
2024/0038453-2 - AREsp 2564066 Petição : 2025/0043995-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:50
Código de Controle do Documento: 6CEA279F-01F6-448E-8167-8F70D7BFE140